Tribunal: TJDFT
Processo: 0741955-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0741955-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO DA COSTA Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da 16a Vara Cível de Brasília-DF, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por SEBASTIÃO DA COSTA, na qual foi deferida a realização da perícia médica do agravado, determinando-se a inversão do ônus da prova e fixando-se honorários periciais a serem pagos pela Agravante (processo de referência n. 0712560-89.2022.8.07.0001). Informou a agravante (patrocinada pelo Dr. JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF n. 23355) que o processo de origem versa sobre ação de cobrança do Seguro DPVAT por invalidez permanente, em que a parte agravada alega ter sido vítima. Todavia, sem qualquer prova da aludida invalidez, ingressou com a demanda, valendo-se do Judiciário para realização de prova técnica a fim de constituir seu direito. Pontuou que, não obstante, o magistrado de primeiro grau deferiu a realização da perícia médica requerida e determinou a inversão do ônus da prova, bem como fixou honorários periciais no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) a serem pagos pela Agravante. Afirmou que não é incumbência da Agravante o ônus de arcar com a perícia, e ressaltou que o valor fixado à título de honorários periciais é deveras elevado, razão pela qual requereu a concessão de efeito suspensivo do “decisum”, com arrimo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), como medida de serem evitadas constrições em suas contas bancárias, o que causaria prejuízos de toda ordem em virtude da sua atividade negocial. Teceu comentários sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente caso. Ainda, suscitou que o agravado é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita e que o custeio da perícia deve ser feito pelo Estado. Por fim, pleiteou a redução dos honorários periciais fixados. Requereu, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso, atribuindo-se efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do CPC, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada. Subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais, ou que seja determinado o rateio do valor arbitrado, nos termos do caput do art. 95, CPC; Alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$370,00 (trezentos e setenta reais), consoante Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação do pedido no período do plantão. Não soa ruim consignar que a última decisão de Primeiro grau foi proferida em 14-novembro-2022, conforme ID 42085832, pp. 878/884, mas a perícia do agravado já foi deferida em 5-julho-2022 (decisão no ID 42085832, pp. 783-788) e desde então ocorre a discussão acerca do valor a ser pago e por quem deve ser suportado. Desse modo, não há perigo do perecimento imediato do direito a justificar a análise excepcional da medida em sede de plantão. Ademais, mostra-se plenamente possível que se aguarde o dia e horário de expediente forense (amanhã, dia 9-novembro-2022 o horário será de 7h às 10h30min), oportunidade em que o eminente Desembargador sorteado apreciará a pretensão acautelatória. Deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não se tratar de hipótese a ser analisada em plantão. 2. Remetam-se os autos ao Desembargador para o qual o Agravo de Instrumento já foi distribuído, qual seja: o eminente Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, da 1a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator